Tribunal: STF
Processo: RE 107392
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
- Recurso Extraordinário.  Programa  de  Integração  Social.
Base de calculo. Exclusão do IPI. Ação de repetição de indebito.  Lei
Complementar n. 7/70. Natureza do PIS. Procedencia da  ação,  mantida
pelo acórdão recorrido. Sumulas 282 e 356. Recurso não conhecido.